Tribunal: STF
Processo: HC 90248
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
   MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. EXTINÇÃO AOS DEZOITO
   ANOS DE IDADE, DIVERSAMENTE DA INTERNAÇÃO, QUE VAI ATÉ OS VINTE E
   UM ANOS. IMPROCEDÊNCIA.
        Salvo o disposto quanto ao prazo máximo
   de internação nos seus arts. 121, § 3º, e 122, § 1º, o ECA não
   estipula limite máximo de duração da medida sócio-educativa de
   semiliberdade (art. 120, § 2º). Daí porque, independentemente de
   o adolescente atingir a maioridade civil, esta, a exemplo do que
   ocorre com a internação, tem como limite temporal a data em que
   vier a completar vinte e um anos (art. 121, § 5º).
        A
   circunstância de o preceito do § 2º do art. 120 mandar aplicar à
   medida sócio-educativa de semiliberdade as disposições relativas
   à internação "no que couber" não autoriza o entendimento de que,
   salvo o § 5º do art. 121, todos os demais parágrafos do art. 121
   do ECA a ela se aplicam. O limite de vinte e um anos também sobre
   ela incide, ainda que o texto normativo não o diga
   expressamente.
        A projeção da medida sócio-educativa de
   semiliberdade para além dos dezoito anos decorre da remissão às
   disposições legais atinentes à internação. Essa é uma maneira de
   a lei dizer precisamente o que afirmaria se fosse repetitiva. A
   remissão de um texto ao outro evita que aquele reproduza
   inteiramente o que este afirma.
        De mais a mais, o ECA não
   determinou, em nenhum dos seus preceitos, a extinção da medida
   sócio-educativa de semiliberdade quando o adolescente completar
   dezoito anos de idade.
        A aplicação da medida de semiliberdade
   para além dos dezoito anos não decorre de interpretação
   sistemática, mas de texto expresso de lei. Isso resulta evidente
   na circunstância de o legislador, no que tange às medidas
   sócio-educativas (ECA, arts. 112 a 121), ter disciplinado de
   forma idêntica apenas as restritivas de liberdade (semiliberdade
   e internação).
        Ordem denegada.